Tribunal: TJDFT
Processo: 0023542-87.2014.8.07.0001
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-01
Data de publicação: 2024-08-14

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CONTRATO DE SUBLOCAÇÃO COMERCIAL. LEI 14.010/2020. SUSPENSÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL. INÉRCIA DO EXEQUENTE. INOCORRENTE. CONSTRIÇÃO PARCIALMENTE FRUTÍFERA. INTERRUPÇÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE NÃO VERIFICADA.
1. A prescrição intercorrente é a que decorre da inatividade do detentor do direito material, no curso do processo e para os atos que lhe competem, por lapso temporal igual ao da prescrição na mesma hipótese, recomeçando a transcorrer, pelo mesmo prazo, a cada ato que lhe interrompe.
2. A efetiva penhora de bens e direitos pertencentes ao devedor é causa interruptiva do prazo prescricional.
3. A Lei no 14.010/2020, que "dispõe sobre o Regime Jurídico Emergencial e Transitório das relações jurídicas de Direito Privado (RJET) no período da pandemia do coronavírus (Covid-19)", prevê em seu art. 3o que “os prazos prescricionais consideram-se impedidos ou suspensos, conforme o caso, a partir da entrada em vigor desta Lei até 30 de outubro de 2020”, de modo que a adicionar mais 140 dias de suspensão ao prazo prescricional.
4. Tendo ocorrido, ainda que parcialmente, a constrição de bens dos devedores, e não configurada a inércia do exequente, não há que se cogitar a possibilidade de suspensão da execução, nem de prescrição intercorrente.
5. Recurso conhecido e provido.